Tribunal: TJBA
Processo: 8065463-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065463-92.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: DAVID LOBO BONFIM Advogado(s): VIVIAN VASCONCELOS DOS REIS SANTOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB 01/2018. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. ATRIBUIÇÃO DE PESOS DIFERENCIADOS ÀS QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. DUBIEDADE DAS PREVISÕES EDITALÍCIAS. PRECEDENTES JÁ FIXADOS POR ESTA CORTENECESSIDADE DE ACERTO MÍNIMO DE 70 QUESTÕES PARA PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para a reinclusão do agravante no certame, com a atribuição de pesos iguais a todas as questões da prova objetiva, conforme previsto no edital. O entendimento consolidado por esta Corte Estadual reconhece a abusividade da adoção de pesos diferenciados na correção da prova objetiva do concurso regido pelo Edital SAEB/01/2018, assegurando o direito de prosseguimento no certame apenas aos candidatos que obtiveram, no mínimo, 70 acertos. No caso concreto, o agravante obteve apenas 66 acertos, não alcançando o requisito mínimo exigido para habilitação na fase seguinte do concurso, conforme a interpretação já firmada por este Tribunal. Ausente a probabilidade do direito invocado pelo agravante, não há fundamento para a concessão da tutela recursal pleiteada. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8065463-92.2024.8.05.0000, em que são partes, como Agravante DAVID LOBO BONFIM e, como Agravado, ESTADO DA BAHIA. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo, pelas razões seguintes. Salvador, data registrada no sistema. Desª Gardênia Pereira Duarte Relatora